Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718524-41.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCA - ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI APELADO: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista a apelação de ID 73603257, intime-se a parte apelada: AUTORIDADE COATORA e o DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica que esta integra, para lhes possibilitar o oferecimento de contrarrazões ao recurso, de acordo com o disciplinado no art. 1.010, § 1o, na forma do art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Após as providências de estilo cabíveis, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator